Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004180-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), ALAN BRUNO PEREIRA - CPF: 050.615.451-33 (PACIENTE), Dra Suelen Barizon (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 065.435.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD - CPF: 891.714.202-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO.
1) NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA.
2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RÉU EXTRAÍDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E VISANDO INTERROMPER OU DIMINUIR ATUAÇÃO DE GRUPOS CRIMINOSOS. PRECEDENTES DO STJ. REITERAÇÃO DELITIVA. 3)
PREDICADOS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4)

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR.
IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER.

1)

Inviável normalmente analisar tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que, embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, a Ação Constitucional não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado no. 42 TCCR/TJMT.

2)

Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de roubo de defensivos agrícolas, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)” (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)
;

3) Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados na decisão atacada, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

4) A alegação de ser pai de criança menor de 12 anos ou provedor de família, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento de criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Alan Bruno Pereira
contra ato supostamente ilegal do
MM.

Juiz da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT,
que,
acolhendo a representação da autoridade policial,

decretou a prisão preventiva
do paciente, à conta da suposta autoria do crime de
Roubo Majorado.

Aduz-se, em síntese,
a inexistência de prova
acerca da
participação
do paciente no crime a ele imputado; que
o decreto
de prisão preventiva
carece de fundamentação idônea
, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos
predicados pessoais favoráveis
do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Se vier a ser vencido nessas teses, pleiteou a
substituição da prisão preventiva por domiciliar
por ser pai de filhos menores, sendo o único provedor da unidade familiar (Id. 203564679).

Anexou documentos (Id. 203564680 e seguintes).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 204776198.

As
Informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 158679748.

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (Id. 207702172)

“Sumário:

Habeas Corpus
– Roubo majorado -

Requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, c/c 313, I)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta da conduta – concurso de agentes, emprego de armas de fogo e divisão de tarefas – Grupo composto por diversas indivíduos, que, após renderem e amarrarem as vítimas, teriam subtraído defensivos agrícolas, no valor aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - manutenção da custódia cautelar - Paciente que responde a outras ações penais em andamento - risco concreto de reiteração delitiva - Enunciado no 6/TCCR-TJMT - predicados pessoais – irrelevância -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do decreto de prisão preventiva que foi instaurado o Inquérito Policial no 18/2022 para investigação de um crime de roubo de defensivos agrícolas ocorrido no dia
18.4.2022
na cidade de Tangará da Serra/MT. Com base nessas investigações, foram identificados alguns suspeitos, oportunidade em que a autoridade policial representou pela
busca e apreensão
no domicílio dos coindiciados
Eriel
e
Mirosmar
.

Após realizada a análise do aparelho celular de
Eriel
, constatou-se a existência de vínculo deste com o paciente.

Deferida a busca e apreensão no domicílio do paciente e apreendido seu aparelho celular, foi realizada análise da extração de dados, constatando-se a existência de fortes indícios do seu envolvimento com roubos de defensivos agrícolas cometidos naquela região, motivo pelo qual o paciente e outros são investigados pela autoria, em tese, de crimes de roubo majorado.

Feito esse breve introito, o impetrante sustenta que inexiste prova nos autos acerca da participação do Paciente nos roubos, contudo, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é,
não comporta o enfrentamento fundado na tese de negativa de autoria
, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, é o teor do
Enunciado no 42 TCCR/TJMT
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Quanto aos fundamentos do
decisum
constritivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem ressaltou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, em especial, diante do
modus operandi
do delito, havendo indícios de que o paciente e demais indiciados estão agindo de forma ajustada, com divisão de tarefas, indicando que integram associação criminosa, os quais em liberdade poderão retomar/dar continuidade à prática de ilícitos.

Especificamente com relação ao paciente
Alan Bruno
,a autoridade coatora, destacou que diante da extração de dados dos celulares apreendido em seu poder (vide Relatório Policial – Id. 134737087-Pg.13 – 1ograu), foi possível verificar que ele possuía vinculo direto com a associação criminosa, senão vejamos:

·

Foi constatado que
Alan Bruno
no dia 4.8.2022, enviou uma relação defensiva agrícola, para uma pessoa de nome
Edson
. Tais defensivos eram oriundos de um assalto ocorrido no dia 17.7.2022 na Fazenda Canário, do munícipio de Diamantino-MT;

·

No dia 29.7.2022, uma pessoa de nome
Júnior Castro
entrou em contato com
Alan Bruno
perguntando sobre uma arma de fogo, e este responder que vendeu já vendeu a arma de fogo e que tinha outro

armamento para revender, logo em seguida, ele manda fotos de um revolver;

·

No dia 1.8.2022,
Alan Bruno
encaminhou novamente fotos de uma pistola para uma pessoa de nome
Bruno Lucas;

·

No dia 2.8.2022, outra pessoa cadastrada como “
Rolista Corolla
” indaga
Alan Bruno
a respeito de arma de fogo, e este responde que tinha vendido para outra pessoa.

·

No dia 28.7.2022, uma pessoa cadastrada como “
Boiadeiro”
entra em contato com
Alan Bruno
oferecendo uma carga de defensivos agrícolas de origem ilícita.

Ademais, não me foge aos olhos que durante o interrogatório do suspeito
Eriel
, este se encontrou afirmou que se encontrou com uma pessoa chamada Bruno, irmão de Nicolas, vulgo “Nic” que seria morador de Rosário do Oeste, sendo que

a pessoa de Bruno, foi quem o orientou a descarregar os defensivos agrícolas em uma fazenda em jangada; (Id. 134737060)

O Relatório Policial no 2022.9.13507 reforça que o teor das declarações de
Eriel
, que o combinado era que o defensivos ficariam em

uma chácara pertencente a Bruno, irmão de Nicolas, e que esse Bruno, se tratava do paciente
Alan Bruno,
irmão de Nicolas, vulgo “nick”. (Id. 134737061-Pg.51 – 1ograu)

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, mormente em razão dos indícios da participação do paciente em estruturada associação criminosa voltada ao roubou de defensivos agrícolas.

Com efeito,
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Outrossim, importante destacar que o ora Paciente
figura como réu nos processos no 1001195-21.2023.8.11.0032 (Desacato), 0016355 15.2019.8.11.0042 (Receptação Qualificada) e 1001517-75.2022.8.11.0032 (Roubo Majorado)
o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado 6/TCCR-
TJMT:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
"

Logo, mantenho o meu entendimento anterior (quando do indeferimento do pedido de liminar) e concluo que o ato constritivo se encontra suficientemente motivado e, por corolário lógico, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, apresenta-se inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar extrema.

Destaco a respeito:

“A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. (...). Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. ” (N.U 1016302-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“(...). 4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (N.U 1018113-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Sempre bom relembrar que os predicados pessoais, embora apreciáveis, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), e sobre isso, este e. TJMT já consolidou:

Enunciado Criminal 43
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Por fim, nem se fale que o paciente seria merecedor da liberdade nos termos do art. 318, VI, CPP porque, sobre isso, a Defesa não cuidou de comprovar, minimamente, que
Alan Bruno
, de fato, seja imprescindível para os cuidados dos filhos G.M.P. e B.H.T.P.

Destaco, a respeito:

“A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (...). (N.U 1009413-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)”

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024